Tribunal: TJES
Processo: 0000443-33.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-33.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO –
PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO
.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA
E QUE INDEFERE A RESTITUIÇÃO DA ARMA
. AUSÊNCIA DE FORÇA DEFINITIVA. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que homologa parcialmente o acordo de não persecução penal e indefere o pedido de restituição da arma de fogo não é definitiva e tampouco possui força de definitiva, já que referida proposta, semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, trata-se de mais uma forma de justiça penal negociada, de modo que, cumpridas as condições acordadas, não haverá o ajuizamento da ação penal e ocorrerá a extinção da punibilidade. Do contrário, a denúncia será apresentada. Precedentes do c. STJ.

2. Inviável conhecer e dar seguimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente contra a decisão que homologou parcialmente o acordo de não persecução penal e indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000443-33.2022.8.08.0049
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da decisão de fls. 127/127v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que inadmitiu o recurso de apelação por ele apresentado.

Nas razões recursais de id. 8138101, o recorrente informa que firmou acordo de não persecução penal com o órgão ministerial, no qual constou expressamente, a possibilidade de pedido de restituição da arma de fogo apreendida a ser decidida pelo Poder Judiciário.

Requerida a restituição da arma, alega que o Magistrado proferiu decisão homologando parcialmente o acordo de não persecução penal e indeferiu o pedido de restituição do armamento.

Sustenta que, apresentados aclaratórios, a decisão foi mantida, razão pela qual interpôs recurso de apelação, que foi inadmitido.

Assim, requer que seja conhecido o recurso de apelação interposto e determinado o seu regular seguimento.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa,
sem razão o recorrente
.

Digo isso, porque a decisão que determinou o perdimento da arma de fogo apreendida e homologou parcialmente o acordo de não persecução penal (fl. 108),
não é definitiva e tampouco, possui força de definitiva.

A proposta de acordo de não persecução penal, semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, trata-se de mais uma forma de justiça penal negociada.

Assim, cumpridas as condições acordadas, não haverá o ajuizamento da ação penal e ocorrerá a extinção da punibilidade. Do contrário, a denúncia será apresentada.

Nesse sentido, faço referência a um precedente do
c. STJ
(HC n. 657.165/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 18/8/2022).

Assim, por não se tratar de decisão definitiva ou com força de definitiva, não é cabível o recurso de apelação, razão pela qual não há que se falar em conhecer e dar seguimento ao apelo interposto pelo recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.